Tribunal: TJBA
Processo: 8002458-68.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002458-68.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLA SILVA DE OLIVEIRA SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO TEMA 929/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO SOMENTE APÓS 30/03/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A sentença reconheceu a inexistência do contrato bancário nº 343622168-7, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00, além de condenar o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O banco apelante alegou validade do contrato, ausência de má-fé que justificasse a devolução em dobro, inexistência de dano moral, ou, alternativamente, a minoração do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela autora; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais, e em que montante; (iii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, e a partir de que marco temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação da assinatura pela autora transfere ao banco o ônus de provar a autenticidade do contrato, conforme art. 429, II, do CPC e Tema 1061 do STJ. O banco não produziu prova pericial nem outro meio idôneo, não se desincumbindo do ônus probatório.

A ausência de comprovação da contratação configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O dano moral é presumido (
in re ipsa),
por decorrer diretamente da prática ilícita de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, conforme jurisprudência consolidada e doutrina de Sérgio Cavalieri Filho.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, observa o método bifásico adotado pelo STJ, sopesando gravidade da lesão, repercussão do dano, grau de culpa e condição econômica das partes, sem configurar enriquecimento ilícito.

A restituição, em dobro, dos valores descontados deve observar a modulação do Tema 929 do STJ, sendo aplicável apenas aos descontos realizados a partir de 30/03/2021. Valores anteriores devem ser restituídos de forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros desde a citação.

Diante do provimento parcial do recurso, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8002458-68.2022.8.05.0032
, em que figura como apelante
BANCO PAN S.A
. e apelada
MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, exclusivamente para determinar que a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente se restrinja às parcelas cobradas a partir de 30/03/2021, conforme modulação fixada no Tema 929 do STJ, mantendo-se a devolução simples quanto às anteriores. Mantida a sentença nos demais termos.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)